Tribunal: TJPA
Processo: 0006868-89.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006868-89.2017.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCELINO VILHENA CORREA, EDSON NASCIMENTO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006868-89.2017.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: EDSON NASCIMENTO NEVES e FRANCELINO VILHENA CORREA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus das imputações de tráfico de drogas e posse/porte de armas de fogo, por reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a ação policial que culminou na apreensão de grande quantidade de drogas e de um arsenal bélico foi lícita, especificamente se a denúncia anônima, corroborada por diligências prévias de monitoramento que duraram cinco dias, constitui "fundadas razões" (justa causa) para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, por se tratar de crime de natureza permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF) não é absoluta e cede diante da ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. O ingresso forçado, contudo, exige a demonstração de "fundadas razões", conforme tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4. No caso concreto, a ação policial não se baseou em mera denúncia anônima. Houve uma investigação preliminar, com monitoramento dos suspeitos por cinco dias, que confirmou a ligação entre eles e a utilização de um imóvel como depósito de entorpecentes. Tais diligências constituem a justa causa necessária para legitimar a abordagem e o ingresso no primeiro imóvel, onde a droga foi encontrada.

5. A apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes (aproximadamente 13 kg de cocaína) e a confissão extrajudicial de um dos réus, que indicou a propriedade do material ao corréu, fortaleceram ainda mais as fundadas razões para as diligências subsequentes, que resultaram na apreensão de um arsenal de guerra (fuzil, submetralhadora, etc.).

6. Uma vez reconhecida a legalidade da ação policial, as provas dela decorrentes são válidas. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, pela expressiva quantidade de droga e armas apreendidas, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais em juízo, corroborando as confissões extrajudiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar os réus.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando tais razões decorrem de denúncia anônima corroborada por diligências investigativas prévias.

2.

Os depoimentos de policiais são prova válida para fundamentar a condenação, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Código de Processo Penal, art. 303.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO; STJ, AgRg no HC n. 784.042/SC; STJ, AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004366-36.2020.8.14.0028; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818186-24.2021.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 20246420), que absolveu os réus
EDSON NASCIMENTO NEVES
e
FRANCELINO VILHENA CORREA
das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia (ID 20246309) que, no dia 27 de maio de 2017, após investigação iniciada por denúncia anônima, policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) prenderam os denunciados em flagrante. A investigação apontava que FRANCELINO, vulgo "Francis", comandava o tráfico de drogas em Icoaraci a partir de Castanhal, e que EDSON, vulgo "Rato", era seu "braço direito". Após cinco dias de monitoramento, os policiais abordaram EDSON e, em um imóvel por ele frequentado em Icoaraci, alugado por FRANCELINO, encontraram em um fundo falso de armário
12 (doze) tabletes de cocaína
, além de materiais para o preparo da droga. EDSON teria informado que o material pertencia a FRANCELINO. Em ato contínuo, os policiais se deslocaram para Castanhal, interceptaram FRANCELINO em seu veículo e, em sua residência, encontraram outro fundo falso contendo
duas escopetas, uma submetralhadora, um fuzil e grande quantidade de munições
.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 66904595, 66904611, 66905110), sobreveio a sentença absolutória, que considerou ilícitas as provas materiais por violação de domicílio, com base no art. 386, II e VII, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 20246425). Em suas razões (ID 20246433), sustenta a legalidade da ação policial, afirmando que a denúncia anônima, somada aos cinco dias de monitoramento e às circunstâncias da abordagem, configuraram as "fundadas razões" para o ingresso nos imóveis, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para condenar os réus pelos crimes de tráfico de drogas e posse/porte de armas.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 20246448), pugnando pela manutenção da sentença absolutória, reforçando a tese de ilicitude das provas.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 21815181), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA TESE CENTRAL DO RECURSO: VALIDADE DAS PROVAS E LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL

A controvérsia central deste recurso reside na legalidade da ação policial que resultou na apreensão das drogas e das armas, e, por conseguinte, na validade das provas que embasaram a denúncia. O juízo de primeiro grau absolveu os réus por entender que o ingresso nos domicílios foi ilegal, maculando todo o acervo probatório.

O Ministério Público, por sua vez, defende a plena legalidade da operação, argumentando que as circunstâncias fáticas autorizavam a entrada nos imóveis sem mandado judicial.

Assiste razão ao órgão ministerial.

O direito à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI, da Constituição Federal, é uma das colunas do Estado de Direito. Contudo, a própria Constituição estabelece exceções, permitindo o ingresso sem consentimento do morador em caso de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, em modalidades como "ter em depósito" e "guardar", é de natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a ação policial a qualquer momento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), pacificou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

A questão, portanto, é definir se, no caso concreto, existiam tais "fundadas razões". A resposta é afirmativa.

A ação policial não foi um ato impulsivo baseado unicamente em uma denúncia anônima. Pelo contrário, os depoimentos dos agentes estatais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são uníssonos ao descrever um trabalho prévio de inteligência. O policial
JOSÉ NAZARENO BAENA JESUS
detalhou em juízo que, a partir da denúncia, a equipe realizou um acompanhamento por cerca de 5 dias, identificou os veículos, confirmou os nomes e vulgos dos suspeitos (FRANCELINO como "Francis" e EDSON como "Rato"), observou um encontro entre eles e constatou que EDSON frequentava um imóvel em Icoaraci que era alugado por FRANCELINO e não servia de moradia, levantando a suspeita de ser um depósito.

Essa cadeia de eventos, que antecedeu a primeira abordagem, transcende a mera suspeita e constitui um conjunto robusto de indícios que formam a "justa causa" exigida. A entrada no imóvel de Icoaraci não foi, portanto, uma diligência exploratória, mas a consequência lógica de uma investigação que apontava com alto grau de probabilidade para a existência de um crime em andamento naquele local.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa linha de raciocínio, entendendo que a evasão de suspeitos em área conhecida pelo tráfico, após monitoramento, justifica a abordagem e o ingresso domiciliar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PONTO CONHECIDO DE TRÁFICO. EVASÃO DE CINCO SUSPEITOS OBSERVADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. [...] 1.
A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de "operação policial que visava coibir o tráfico de drogas já conhecido naquela localidade
[...]",
e foi amparada em fundadas razões
[...]. 2. No caso, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que havia drogas em sua residência, tendo em vista que morava no condomínio do qual tentou empreender fuga ao avistar a polícia,
demonstrando "fundadas razões", a autorizar a abordagem policial e o posterior ingresso em domicílio
. [...] (AgRg no HC n. 784.042/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) – destaquei.

Uma vez dentro do primeiro imóvel e encontrada a vultosa quantidade de entorpecentes (cerca de 13 quilos de cocaína), a justa causa para as diligências subsequentes tornou-se incontestável. A informação dada por EDSON de que a droga pertencia a FRANCELINO, somada à apreensão do material, legitimou plenamente a abordagem de FRANCELINO e a busca em sua residência em Castanhal, onde o arsenal foi localizado.

Este Tribunal, em caso análogo, já se posicionou pela validade da ação policial nessas circunstâncias:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONFIGURADA. [...] 5.
O ingresso dos policiais no domicílio do apelante foi precedido de fundadas razões, amparadas em denúncia anônima e em elementos concretos observados no local, justificando a abordagem e posterior busca.
A jurisprudência do STF (RE nº 603.616/RO) admite a entrada forçada em domicílio sem mandado quando há indícios suficientes de flagrante delito. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004366-36.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025 ) – destaquei.

Dessa forma, a ação policial foi lícita em todas as suas fases, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas. Rejeito, pois, a fundamentação da sentença absolutória.

03 – DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

Superada a questão da legalidade da prova, a análise do mérito revela um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

A
materialidade
dos delitos está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 66903500), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 66904257), que atestou a natureza entorpecente das substâncias (cocaína e maconha), e pelo Laudo de Perícia de Mecanismo (ID 66904607), que confirmou a potencialidade lesiva de todo o armamento apreendido.

A
autoria
, da mesma forma, é certa. Os depoimentos dos policiais em juízo foram firmes, detalhados e consistentes com os elementos colhidos na fase de inquérito. O policial
JOSÉ PALHETA PINHEIRO JUNIOR
confirmou a investigação prévia, a abordagem e a apreensão da droga no imóvel de Icoaraci, relatando que EDSON atribuiu a propriedade do entorpecente a FRANCELINO.

Tais testemunhos são corroborados pela confissão extrajudicial do próprio réu
FRANCELINO VILHENA CORREA
(ID 66903499), que, perante a autoridade policial, admitiu com riqueza de detalhes ser o proprietário de todo o entorpecente, que a casa em Icoaraci era usada para escondê-lo, e que o arsenal encontrado em sua residência em Castanhal era para sua defesa, pois "faz a comercialização de entorpecente".

A validade do depoimento de agentes policiais como meio de prova é matéria pacificada, especialmente quando, como no caso, se mostra coerente e harmônico com as demais provas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará seguem o mesmo entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...] 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. [...] 3.
Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação
, desde que não haja indícios de parcialidade dos agentes, o que não foi demonstrado pela defesa. 4. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a prova da mercancia, bastando que as circunstâncias da apreensão, como a quantidade e o acondicionamento dos entorpecentes, indiquem a destinação para o tráfico. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818186-24.2021.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024 ) – destaquei.

As circunstâncias objetivas do flagrante – a vultosa quantidade de droga (quase 13 kg de cocaína), o pesado arsenal bélico (incluindo um fuzil e uma submetralhadora), e a logística de utilizar imóveis distintos para armazenamento – são absolutamente incompatíveis com qualquer tese que não a da traficância em larga escala, afastando a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Reformada a sentença absolutória, passo à dosimetria das penas, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

A) Réu FRANCELINO VILHENA CORREA

A.1) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias do art. 59 do CP e, com preponderância, do art. 42 da Lei de Drogas. Os
antecedentes
são favoráveis, conforme certidões juntadas. Contudo, a
culpabilidade
é acentuada, pois o réu era o líder da operação, comandando o tráfico em larga escala. As
circunstâncias do crime
são gravíssimas, revelando uma operação estruturada. O fator preponderante é a
natureza e a quantidade da droga
: aproximadamente
13 kg de cocaína
, substância de alto poder destrutivo, em quantidade que demonstra a larga escala da atividade criminosa. Diante de tais vetores, fixo a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão extrajudicial (art. 65, III, 'd', do CP), pois o réu admitiu a propriedade da droga na fase policial. Atenuo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é inaplicável. Embora o réu seja primário, a vultosa quantidade de droga, o arsenal bélico apreendido e a logística empregada demonstram, inequivocamente, sua
dedicação a atividades criminosas
, o que afasta o benefício. Torno, assim, a pena definitiva para este crime em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

A.2) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003)

Considerando que as diversas armas de uso permitido e restrito foram apreendidas no mesmo contexto fático, aplico o princípio da consunção para que o crime mais grave (art. 16) absorva o menos grave (art. 12).

Na
primeira fase
para o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, as
circunstâncias do crime
são extremamente desfavoráveis, dada a apreensão de um verdadeiro arsenal (fuzil, submetralhadora, escopetas, pistola e centenas de munições), o que extrapola em muito o tipo penal. A
culpabilidade
é elevada. Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

A.3) Concurso de Crimes

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas, totalizando para o réu
FRANCELINO VILHENA CORREA
a pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa
.

B) Réu EDSON NASCIMENTO NEVES

B.1) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

Na
primeira fase
, a
culpabilidade
é relevante, pois atuava como "braço direito" e custodiante da droga. Os
antecedentes
são favoráveis, conforme certidões juntadas. A
quantidade e natureza da droga
(13 kg de cocaína) são as mesmas e devem exasperar a pena. Considerando seu papel na empreitada criminosa, fixo a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, deixo de aplicar a atenuante da confissão, pois o réu Edson, em sua oitiva, limitou-se a atribuir a propriedade da droga ao corréu, sem admitir sua própria participação na empreitada criminosa, não se configurando a confissão do fato que lhe é imputado
.
Ausentes outras agravantes ou atenuantes, mantenho a pena em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, afasto a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), pois, embora primário, a vultosa quantidade de droga e seu papel essencial na logística indicam dedicação à atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual. Ausentes outras causas, torno a pena definitiva em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença absolutória e, por conseguinte:

a)
CONDENAR
o réu
FRANCELINO VILHENA CORREA
à pena total de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa
, como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

b)
CONDENAR
o réu
EDSON NASCIMENTO NEVES
à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, dada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecente, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de garantia da ordem pública. Expeçam-se os mandados de prisão após o esgotamento dos recursos ordinários nesta instância.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026